Tribunal: TJDFT
Processo: 0738619-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV PELA LEI VIGENTE. AMPLIAÇÃO DE DIREITOS. EXECUÇÕES EM CURSO. INCIDÊNCIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES RECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A Lei Distrital 6.618/2020, em vigor desde 19/06/2020, estabeleceu novo limite para o pagamento das obrigações de pequeno valor. O limite foi majorado para 20 salários mínimos.
2. O STF, em sede de repercussão geral (Tema 1326), reafirmou o entendimento fixado no RE 1491414 de constitucionalidade da Lei 6.618/2020.
3. Até recentemente considerava-se o limite previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). Todavia, em julgamentos atuais de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência.
4. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral.
5. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade – a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual) é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso.
6. Em processos em que as partes estão na mesma situação jurídica que a ora agravada, pois executavam o título executivo transitado em julgado em data anterior à entrada em vigor da Lei 6.618/2020, o STF entendeu por afastar a aplicação do Tema 792. Logo, o mesmo direito deve ser aplicado à espécie. Embora as decisões do STF tenham sido tomadas em controle difuso, ou seja, com efeito inter partes, há posicionamento do Pleno da Corte pela inaplicabilidade do Tema 792 e pela aplicação imediata da Lei 6.618/2020 às execuções pendentes.
7. Nos termos da lei distrital vigente, o teto de 20 salários mínimos deve ser observado para fins de expedição de RPV.
8. Recurso conhecido e provido.